Tribunal: STF
Processo: ARE 1577717
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (e-doc. n° 53): 



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. NULIDADE DA CDA. TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    Trata-se de agravo interno interposto por AMBAR SERVIÇOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AÉREO S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a cobrança do crédito tributário pela União Federal. 



    A agravante sustenta a ocorrência de prescrição dos créditos tributários, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por inobservância dos requisitos legais e a impossibilidade de utilização da Taxa SELIC como critério de correção monetária e juros moratórios. 



    II. Questão em discussão 



    A controvérsia nos autos diz respeito: (i) à ocorrência de prescrição dos créditos tributários executados; (ii) à nulidade da CDA por ausência dos requisitos formais previstos na Lei de Execuções Fiscais; e (iii) à legitimidade da incidência da Taxa SELIC na atualização do débito tributário. 



    III. Razões de decidir 



    A execução fiscal foi ajuizada dentro do prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 174 do CTN, sendo interrompida com o despacho citatório, nos termos do inciso I do referido artigo. 



    A CDA preenche os requisitos legais exigidos pela Lei nº 6.830/80, especialmente no que se refere à identificação do débito, fundamentação legal e valores devidos, não havendo nulidade a ser reconhecida. 



    A Taxa SELIC é critério lícito de correção monetária e juros moratórios de débitos tributários, conforme entendimento consolidado do STJ, afastando-se a tese da agravante quanto à sua inaplicabilidade. 



    IV. Dispositivo e tese 



    Agravo interno desprovido. 



    Tese de julgamento: “1. A propositura da execução fiscal dentro do prazo de cinco anos, com a interrupção pelo despacho citatório, afasta a prescrição do crédito tributário. 2. A CDA regularmente emitida e fundamentada nos termos da Lei nº 6.830/80 não comporta nulidade. 3. A utilização da Taxa SELIC para atualização de débitos tributários é permitida pela legislação vigente e consolidada pela jurisprudência”.



    No recurso extraordinário (e-doc. n° 58), interposto com base no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, sustenta-se violação aos arts. 5º, LV; 145, § 1º; 150, I, IV; e 192, § 3º, todos da Constituição Federal. 



    Em suma, a parte recorrente defende a nulidade das Certidões de Dívida Ativa por ausência dos requisitos legais de sua constituição válida, o que afasta a presunção de certeza e liquidez dos títulos. 



    Aponta que 



    As CDA's juntadas à peça inicial não obedecem às determinações impostas pelo texto legal, dificultando o entendimento e impossibilitando a defesa da Recorrente, e consequentemente comprometendo sua presunção de liquidez e certeza e ferindo os princípios constitucionais informados.



    Em assim sendo, sustenta que é desnecessária a demonstração dos valores indevidamente cobrados na execução fiscal, cabendo tal aferição para o momento da liquidação da sentença.



    No mais, se insurge contra a aplicação da Taxa Selic como taxa de juros de mora para débitos tributários.



    Na decisão de admissibilidade, o Tribunal Regional Federal da 3° Região negou seguimento ao recurso com fundamento no Tema nº 214 da repercussão geral, e o inadmitiu em relação às demais questões (e-doc. Nº 65). 



    Decido.    



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que a parte final do art. 1.042, caput, do CPC excetua o cabimento do agravo em recurso extraordinário quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, como na hipótese dos autos. Vide:



    Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. (grifo nosso)



    Nessas hipóteses, o recurso cabível é o agravo interno, da competência de órgão colegiado da instância a quo, nos termos do art. 1.030, § 2º c/c art. 1.021, do CPC, in verbis:



    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    I – negar seguimento:



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; 



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; 



    [...]



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.



    Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (grifo nosso)



    Julgada a matéria pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral, cabe às instâncias originárias aplicar o entendimento e zelar para que os recursos extraordinários recebam o tratamento previsto no Código de Processo Civil, pelo qual excluída nova apreciação da mesma matéria por este Supremo Tribunal, ressalvada a previsão contida na al. c do inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil.



    Sobre esse tema, destaca-se:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.171.847/DF - AgR, Tribunal Pleno, minha relatoria, DJe de 19/3/19).



    Assim, não conheço do recurso quanto à matéria relativa ao Tema 214 da Repercussão Geral, que consignou ser legítima a utilização da taxa Selic como índice de atualização dos débitos tributários.



    No que remanesce, melhor sorte não assiste à parte recorrente.



    Anote-se, de início, que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    No mais, o Tribunal de origem manteve a sentença consignando que foram discriminados na CDA os fundamentos legais da dívida, a natureza do crédito, a origem, a quantia principal e os encargos. Asseverou, ademais, que a petição executiva contém as exigências definidas em lei, não sendo exigível a discriminação dos cálculos, sendo o título executivo sua parte integrante.



    Como se vê, no presente caso, a Corte de origem asseverou a higidez das certidões de dívida ativa objeto da execução fiscal, confirmando a improcedência dos presentes embargos.



    Com efeito, observa-se que para acolher a pretensão da parte recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da liquidez e certeza da certidão de dívida ativa (CDA), seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente, bem como o reexame do contexto fático dos autos, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Incidência da Súmula nº 279 do STF. Nesse sentido:



     “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.324.105-AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 26/8/2021).



     “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Nulidade da CDA. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.277.107-AgR, Plenário, minha relatoria - Presidente, DJe de 21/10/2020).



     “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. NULIDADE DA CDA. REQUISITOS. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.246.486-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13/5/2020)



     “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. 1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.171.879-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 2/5/2019).



     “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Tributário. Nulidade de CDA. 3. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Necessidade de exame prévio de normas infraconstitucionais. Ofensa reflexa. 5. Multa confiscatória. Prequestionamento. Precedentes 6. Taxa Selic. Débitos tributários. Legitimidade. Precedentes 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 839.366-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 3/2/2015).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Preclusão. Ocorrência. Discussão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A Corte de origem assentou que ‘não se pode pretender, em sede de embargos à execução fundado em sentença judicial transitada em julgado, a rediscussão de matérias que deveriam ter sido suscitadas na ação de conhecimento’. 2. A discussão acerca da ocorrência ou não da preclusão não prescinde do exame do conjunto fático probatório da causa (Súmula nº 279/STF), nem da análise da legislação infraconstitucional, o que é inviável em recurso extraordinário. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 832.157/MG-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 24/9/2015).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.’’ 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente